Tribunal: TJDFT
Processo: 0727111-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ICATÚ SEGUROS S/A da decisão que, nos autos da ação securitária (processo n.o 0711724-09.2024.8.07.0014) ajuizada em por MOACIR COELHO DA GAMA, afastou a prejudicial de prescrição suscitada pela parte ora recorrente. Verifico que o presente agravo de instrumento está desacompanhando do comprovante de recolhimento do respectivo preparo recursal. Ora, o preparo deve ser apresentado no ato da apresentação do recurso ou, para sua apresentação posterior, deve ser recolhido em dobro, o que se extrai da estrita dicção do artigo 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator